Tribunal: TJPA
Processo: 0002046-13.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002046-13.2019.8.14.0104

APELANTE: JOSIMAR PEDRO DA SILVA, DANILO EDWARD MORAES DO ESPIRITO SANTO, ODAIR JOSE PRINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS, DO CP. PLEITO DOS APELANTES JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. PLEITO DO APELANTE DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DE OFÍCIO PROCEDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSOS DE JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES, RESPECTIVAMENTE, EM 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA, E EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. E RECURSO DE DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, REFORMADA A DOSIMETRIA, PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, OCORRENDO AINDA, PARA TODOS OS RECORRENTES, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por
JOSIMAR PEDRO DA SILVA, ODAIR JOSÉ PRINS E DANILO EDWARD MORAES DO ESPIRITO SANTO
, contra sentença que condenou o apelante JOSIMAR PEDRO DA SILVA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, o apelante ODAIR JOSÉ PRINS, à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e o apelante DANILO EDWARD MORAES DO ESPIRITO SANTO, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos, do CP. A defesa dos recorrentes
JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS
pugnou pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena base em seu mínimo legal. Já a defesa do recorrente
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, pugnou pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão, referente aos apelantes
JOSIMAR e ODAIR
: (i) aplicar a reforma da dosimetria do crime de tentativa de furto qualificado, com a pena base no mínimo legal ou próximo deste. Pleito acolhido. Há 01 (uma) questão em discussão, referente ao apelante
DANILO
: (i)

avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da reforma da dosimetria para os recorrentes
JOSIMAR e ODAIR
. Readequada a pena definitiva dos recorrentes
JOSIMAR PEDRO DA SILVA
, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e de
ODAIR JOSÉ PRINS
readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda, para ambos os recorrentes, a substituição da pena privativa por restritivas de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição.

4. Da absolvição, para o recorrente
DANILO
. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que consta dentre outras coisas a apreensão de 01 (uma) munição intacta calibre.32, marca CBC, Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo, tratando-se de 01 (uma) porção de crack, pesando 43,0g (quarenta e três gramas), 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), e 02 (dois) aparelhos celulares, Relatório de Extração de Dados e Evidências Digitais, Auto de Constatação de Dados, além dos depoimentos em juízo das testemunhas.

6. De ofício
,
reformada a dosimetria, readequando a pena do crime cometido do recorrente
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, restando fixada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda, a substituição da pena privativa por restritivas de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição

IV –
DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e concedido provimento aos apelos de
JOSIMAR PEDRO DA SILVA
, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e de
ODAIR JOSÉ PRINS
readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e negado provimento ao apelo de
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, porém, de ofício, procedida a reforma da dosimetria, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda, para todos os recorrentes, a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição. Decisão unânime.

10. Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, artigo 14, inciso II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os recursos e conceder provimento aos apelos de
JOSIMAR PEDRO DA SILVA
, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e de
ODAIR JOSÉ PRINS
readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e negar provimento ao apelo de
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, porém, de ofício, proceder com a reforma da dosimetria, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda, para todos os recorrentes, a substituição da pena privativa por restritivas de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIMAR PEDRO DA SILVA, ODAIR JOSÉ PRINS E DANILO EDWARD MORAES DO ESPIRITO SANTO
, inconformados com a sentença que condenou o apelante JOSIMAR PEDRO DA SILVA, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, o apelante ODAIR JOSÉ PRINS, à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e o apelante DANILO EDWARD MORAES DO ESPIRITO SANTO, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos, do CP, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos recorrentes
JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS
pugnou pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena base em seu mínimo legal. Já a defesa do recorrente
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, pugnou pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos de JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS e improvimento do recurso de DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
No dia 10/03/2019, por volta das 01h00min neste munícipio, os denunciados, de forma previamente associada com o fim de cometer crimes, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante arrombamento de obstáculos à subtração da coisa, da agência da instituição financeira Banco do Brasil deste município. Narra-se ainda que os denunciados JOSIMAR e ODAIR, no dia 08/03/2019, se deslocaram do município de Cuiabá/MT até o município de Belém/PA, a fim de se encontrarem com o denunciado DANILO, ocasião em que definiram como alvo planejado a agência do Branco do Brasil deste município. Desta forma, com várias ferramentas que seriam utilizadas para arrombar os obstáculos à subtração dos valores, os denunciados, no dia 09/03/2019, se deslocaram do município de Belém/PA até este município de Breu Branco/PA, sendo que o trajeto foi realizado no carro do denunciado DANILO, ficando certo entre eles que os valores furtados seriam divididos em parte iguais para cada um. No dia do delito, os denunciados, aproveitando-se do repouso noturno, decidiram executar o crime, tendo eles, desta maneira, estacionado o veículo ao lado da agência do Banco do Brasil, ocasião em que todos desceram do carro, para arrombarem a porta de entrada do Banco. Após todos arrombarem a porta de entrada, o denunciado DANILO retornou até o veículo a fim de vigiar a parte externa, enquanto os denunciados JOSIMAR e ODAIR passaram a arrombar portas, sistemas de monitoramento eletrônico, cofres e outros obstáculos. Ocorre que, para azar dos denunciados, o sistema de alarme acabou disparando após terem adentrado na agência bancária, tendo o gerente desta, o nacional Giancarlos da Silva e Souza, sido acionado pela central de segurança do banco, oportunidade que ele acionou imediatamente uma guarnição da Polícia Militar a fim de que fosse averiguada a situação. Após tomar conhecimento dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar se deslocou até a agência do Banco do Brasil, oportunidade em que avistaram o denunciado DANILO no interior do seu veículo, sendo ele imediatamente abordado pelos policiais. Ademais, logo em seguida, os policiais avistaram os denunciados JOSIMAR e ODAIR saindo do interior da agência bancária, tentando se evadirem do local, porém, dada a rápida ação da PM, este também acabaram sendo devidamente capturados,”
fato ocorrido na comarca de Breu Branco/PA.

APELAÇÃO DE JOSIMAR PEDRO DA SILVA e ODAIR JOSÉ PRINS

A defesa dos recorrentes pleiteia pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal ou próximo deste. Merece acolhimento o pleito.

DA DOSIMETRIA PARA O RECORRENTE JOSIMAR DA SILVA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável três vetores, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, estes foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase para o crime de tráfico. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado três vetores judiciais valorados negativamente, com fundamentação escorreita, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa. Na segunda fase mantenho a fundamentação dada pelo juiz de primeiro grau, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, assim como a agravante da gerência da empreitada criminosa, nos termos do art. 62, I, do CP, entendendo como preponderante a circunstância atenuante, pois derivada da personalidade do agente, pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase há a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal, pelo que diminuo a pena de 1/3 (um terço) fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ocorrendo também a causa de aumento do art. 155, §1º do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), restando fixada de forma definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA PARA O RECORRENTE ODAIR PRINS

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável dois vetores, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, estes foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase para o crime de tráfico. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado dois vetores judiciais valorados negativamente, com fundamentação escorreita, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase mantenho a fundamentação dada pelo juiz de primeiro grau, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, pelo que foi atenuada a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na terceira fase há a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal, pelo que diminuo a pena de 1/3 (um terço) fixando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ocorrendo também a causa de aumento do art. 155, §1º do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), restando fixada de forma definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

APELAÇÃO DE

DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa da recorrente requereu sua absolvição do crime cometido, por ausência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime cometido restou devidamente comprovada, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e devidamente ratificados em juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha, GIANCARLO DA SILVA E SOUZA, em juízo, declarou “
que no dia 10.03.2019, por volta das 01 h, recebeu uma ligação da central de segurança, informando que o alarma do Banco do Brasil havia disparado; Que imediatamente ligou para a Policia Militar deste Município; Que chegou no Banco e em seguida a PM chegou; Que ficou do lado de fora, dentro do seu carro aguardando; Que logo em seguida saíram dois homens de dentro do banco correndo; Que ligou seu carro e deu a volta no quarteirão ficou lá aguardando a ação da Policia Militar; Que saiu do local, pois imaginou que os bandidos pudessem estar armados e muito provavelmente acontecer troca de tiros; Que não viu mais nada depois disso, que depois de uns dez minutos o depoente voltou e os meliantes já estavam detidos; que entrou no banco e percebeu que as portas estavam arrombadas, bem como destruíram a sala online que fica o sistema de monitoramento de câmeras, alarme e sistema interno do banco (...)”
.

Já a testemunha, DANIEL DOS SANTOS CARDOSO, em juízo, declarou “
que no dia 10.03.2019, por volta das 01 h, juntamente com o SGT Osvaldo foi até o banco do Brasil; que foram averiguar se o alarme do banco do brasil havia realmente disparado, pois receberam uma denúncia; que, chegando lá percebeu que havia uma suspeita de um possível furto; que, tinha um veículo do lado de fora, o qual foi abordado pelo depoente e SGT Osvaldo; Que logo o SGT SILVA COSTA informou no radio que estavam saindo de dentro do banco dois indivíduos, que o depoente seguiu rumo deles; Que os nacionais foram abordados e que se apresentaram como sendo ODAIR JOSÉ PRINS E JOSIMAR PEDRO DA SILVA
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, PARA O RECORRENTE DANILO DO ESPÍRITO SANTO

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, as circunstâncias do crime, este fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase para o crime de tráfico. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase mantenho a fundamentação dada pelo juiz de primeiro grau, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, pelo que foi atenuada a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase há a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal, pelo que diminuo a pena de 1/3 (um terço) fixando a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, ocorrendo também a causa de aumento do art. 155, §1º do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), restando fixada de forma definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço os recursos e concedo provimento aos apelos de
JOSIMAR PEDRO DA SILVA
, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e de
ODAIR JOSÉ PRINS
readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, e nego provimento ao apelo de
DANILO EDWARD MORAES DO ESPÍRITO SANTO
, porém, de ofício, procedo com a reforma da dosimetria, readequando a pena do crime cometido, restando fixada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ocorrendo ainda, para todos os recorrentes, a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme art. 44, I, do CP, ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025